Tribunal: STF
Processo: ARE 1073375
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial militar. Altura mínima. Requisito. Previsão legal 4. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.